Tribunal: TJDFT
Processo: 0709169-92.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PUBLICAÇÃO FEITA EM NOME DE ADVOGADOS DIVERSOS DO INDICADO EXPRESSAMENTE EM PETIÇÃO. ART. 272, §5o, DO CPC. NULIDADE ABSOLUTA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA.
1. A sentença não foi publicada para o advogado a quem foi atribuída a incumbência exclusiva de receber, em nome da parte executada, as comunicações dos atos processuais pertinentes, nos termos de indicação em pedido expresso formulado nos autos de origem. Por consequência, o pronunciamento judicial e sua respectiva publicação estão eivados de nulidade absoluta, conforme determina o art. 272, §5o, do CPC.
2. Recurso conhecido. Preliminar de nulidade acolhida. Sentença cassada.